Tribunal: TJDFT
Processo: 0006297-34.2017.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por KARINY CARVALHO DE OLIVEIRA, em face à decisão que não conheceu à apelação da parte embargada. Aduziu que houve omissão quanto à majoração dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11 do CPC e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (ID-16518547). Intimado, BANCO ITAUCARD S.A. pugnou pela rejeição do recurso (ID 16877204). É o breve relatório. Decido Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço os embargos. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão. Em análise à irresignação, verifica-se que realmente não foram arbitrados os honorários advocatícios na decisão monocrática e na qual se negou conhecimento a apelação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ratifica a possibilidade de aplicação dos honorários recursais diante dos seguintes requisitos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO.DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (grifei) 6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015. 7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento. 8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus. 9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo. 10. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba. 11. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários recursais arbitrados ex officio, sanada omissão na decisão ora agravada. (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017) Na questão, os requisitos estão configurados, a apelação não foi conhecida em face a sua intempestividade, a decisão foi proferida em 02 de junho de 2020 e os honorários foram arbitrados pelo juízo de origem em 10% do valor da condenação ( ID1590101). Ante o exposto, CONHEÇO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E DOU PROVIMENTO, para, com fulcro no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, majorar os honorários em 2% (dois por cento) tornando-os definitivos em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Mantenho os demais termos do decisum. Brasília-DF, 10 de agosto de 2020. Publique-se. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator